Tribunal: TJPA
Processo: 0854250-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854250-26.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ARMANDO ALVES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR A CONTRADIÇÃO APONTADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

contra acórdão de minha relatoria constante no id. 16924744, págs. 1/4, que DEU PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 17339953, págs. 1/2), o embargante sustentou ter havido contradição no decisório embargado, havendo a necessidade de correção, diante da fixação dos honorários de sucumbência em dois percentuais distintos, de 12% (doze por cento) e 15% (quinze por cento), razão pela qual pugnou para que fosse retificado a contradição apontada entre as razões do voto e o dispositivo da decisão.

O embargado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 18016744, págs. 1/2), sustentando, em síntese, razões para que fosse mantida a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, exatamente como consta na conclusão do acórdão, fundado em precedente do STJ que estabelece tal valor como razoável para a fase recursal.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O embargante sustenta contradição no julgado, na forma como relatado.

Pois bem. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Desde logo, forçoso reconhecer o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, há a necessidade de correção, diante da fixação dos honorários de sucumbência em dois percentuais distintos, de 12% (doze por cento) nas razões do voto e de 15% (quinze por cento) na parte dispositiva, fato que configura o erro material alegado, devendo prevalecer o primeiro percentual declarado (12%), porquanto o constante nos fundamentos do voto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declarações opostos para, corrigindo o erro material apontado, sanear mencionado vício, de maneira que a parte dispositiva da decisão embargada passe a ter a seguinte redação:
“Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios a fim de, saneando o vício apontado, complementar a decisão ora embargada, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2024